Tribunal: TJBA
Processo: 8028980-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028980-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAINA DE LIMA SANTOS e outros (2) Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APÓS ANULAÇÃO DE AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por F.J.S. e M.O.M. em favor de T.L.S., contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que substituiu a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, após anulação da ação penal originária pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 213.204/BA. A paciente permaneceu presa preventivamente por mais de dois anos e sete meses antes da substituição da custódia por medidas cautelares, incluindo comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, monitoração eletrônica, proibição de contato com corréus e testemunhas, e proibição de ausentar-se da comarca por mais de cinco dias. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia em razão de cerceamento de defesa, determinando o retorno do feito à fase anterior com garantia de acesso da defesa aos elementos informativos que embasaram a acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a manutenção das medidas cautelares impostas à paciente, após a anulação da ação penal pelo Superior Tribunal de Justiça e diante do excesso de prazo da prisão preventiva superior a dois anos e sete meses, configura constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão ou a redução das cautelares ao mínimo necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios estabelecidos nos artigos 282, inciso II e parágrafo 6º, e 319 do Código de Processo Penal, levando em consideração tanto as condições pessoais favoráveis da paciente (ausência de antecedentes criminais, condição de mãe de criança menor de sete anos, inexistência de comportamento evasivo ou obstrutivo) quanto a gravidade concreta do delito imputado (homicídio qualificado) e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. As medidas cautelares impostas não se equivalem, na prática, a uma prisão domiciliar disfarçada, uma vez que a paciente permanece em liberdade durante o dia para exercer suas atividades pessoais e profissionais, estando sujeita apenas a restrições específicas de horário e de convívio, compatíveis com a gravidade do crime imputado e com a necessidade de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação da prisão preventiva diante de excesso de prazo não impede a imposição de medidas cautelares diversas, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à gravidade concreta do delito, especialmente em crimes de elevado potencial ofensivo como o homicídio qualificado. O parecer ministerial foi expresso no sentido de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é compatível com o estado de liberdade provisória e não configura, por si só, ofensa ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando respaldada em decisão judicial motivada e proporcional às circunstâncias do caso. Não se verifica ausência de fundamentação ou desvio de finalidade na decisão impugnada, tendo a autoridade coatora analisado individualmente a situação da paciente, reconhecendo sua condição diferenciada em relação aos demais corréus e substituindo a segregação cautelar por medidas compatíveis com a gravidade do delito e as finalidades da tutela cautelar. Inexistem elementos supervenientes que justifiquem a revogação das medidas cautelares impostas, as quais vêm sendo regularmente cumpridas pela paciente, demonstrando a adequação e eficácia das medidas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal sem sacrifício desnecessário da liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que decretou as medidas cautelares impostas à paciente T.L.S. Tese de julgamento: "A anulação de ação penal pelo Superior Tribunal de Justiça e o reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva não impedem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em crimes de elevado potencial ofensivo como o homicídio qualificado." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II e § 6º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 804.980/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, RHC 213.204/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8028980-29.2025.8.05.0000, com pedido liminar, impetrado por FLORISVALDO DE JESUS SILVA (OAB/BA nº 59.066) e MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA nº 77.287), em favor da Paciente TAINÁ DE LIMA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: